Tribunal: TJMT
Processo: 1003044-08.2022.8.11.0050
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003044-08.2022.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRENTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (REPRESENTANTE), ROBERTO CARLOS DA SILVA - CPF: 488.826.821-53 (RECORRIDO), RONEY MARCOS FERREIRA - CPF: 303.573.491-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – VENDA ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO – BLOQUEIO DE VALORES A RECEBER PELA ADMINISTRADORA DO CARTÃO – SUSPEITA DE VENDA FRAUDULENTA – PRAZO DE 7 (SETE) MESES PARA APURAÇÃO – ABUSIVIDADE – RETENÇÃO INDEVIDA – DANOS MORAIS – CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O bloqueio dos valores advindos das vendas realizadas pela parte autora, que a princípio tenha sido realizado de forma regular, ante a suspeita de fraude, passou a configurar ato abusivo a partir do momento que, inexistente a fraude, não houve a devolução imediata.

Revela-se extremamente abusivo o prazo de 7 (sete) meses para proceder o desbloqueio dos valores, caracterizando falha na prestação de serviço.

O dano moral ficou configurado porquanto a quantia devida é de valor considerável e supera o mero aborrecimento para a Recorrida.

Mantem-se o valor da condenação a título de danos morais se foi fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

Recurso inominado conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

PAGSEGURO INTERNET LTDA. Interpôs recurso inominado (id.

175939378), contra a respeitável sentença proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Novo do Parecis, que julgou procedente os pedidos iniciais.

O recorrente, em suas razões recursais, fundamenta que não cometeu ato ilícito ao reter os valores da transação efetuada pela Recorrida, visto que agiu no cumprimento com o seu dever de segurança, sendo o valor desbloqueado a mais de 1 (um) ano anterior ao ajuizamento da ação, pugna que em razão disso não há que se falar em indenização por danos morais.

Requer, provimento ao recurso para reformar a sentença, julgando improcedente os pedidos elencados na exordial, e subsidiariamente, a minoração do quantum indenizatório fixado na sentença.

O recorrido, ROBERTO CARLOS DA SILVA, devidamente intimado apresentou contrarrazões (id. 175939383), combatendo as razões recursais, postulando a improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Roberto Carlos da Silva ajuizou Ação de Indenização por danos morais por falha na prestação de serviço, em face da empresa PAGSEGURO, aduzindo que fabricou alguns móveis ao cliente P S BERGAMO – MANUTENÇÃO (CENTRO AR), os quais foram entregues na data de 20 de abril de 2021, pelo valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Todavia, o referido valor foi bloqueado pela parte Requerida, a qual exigiu vários documentos e declarações, os quais foram fornecidos, porém, mesmo assim não liberou, pontua ainda, que propôs reclamação no PROCON findando o procedimento administrativo infrutífero, sendo que o valor só foi desbloqueado na data de 12 de novembro de 2021.

Ressai dos autos que o magistrado de primeira instância julgou parcialmente os pedidos, utilizando a seguinte fundamentação:

“[...]

Diante desse cenário, incumbia à parte requerida demonstrar o motivo que ocasionou o bloqueio da quantia operada na máquina de cartão por tanto tempo, contudo, não o fez. Mesmo após reclamação no Procon, e inúmeras tentativas do requerente em solucionar o problema, a reclamada manteve-se inerte.

Portanto, o autora deve ser ressarcida pelos valores bloqueados indevidamente.

No tocante ao pedido de indenização por danos morais, verifico que também deve ser acolhido.

A responsabilidade civil é uma das fontes das obrigações, importando no dever de ressarcir o prejuízo causado a outrem em razão de um ato ilícito. Nessa quadra, o ato ilícito, que em sentido amplo é aquele que fere o ordenamento jurídico, gera a obrigação de indenizar conforme disposto no art. 927, do CC.

Ainda, segundo o art. 186 do CC: “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

Da análise dos autos, verifica-se que a parte autora ficou impossibilitada de usufruir dos valores advindos do seu trabalho pelo período de sete meses, por motivo até então desconhecido, o que evidentemente, ultrapassa o mero aborrecimento.

Há precedente:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VENDA ATRAVÉS DE MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO – MODERNINHA PLUS. AUSÊNCIA DE REPASSE DO VALOR. ALEGAÇÃO DA RÉ DE QUE A AUTORA NÃO APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA ADMINISTRATIVAMENTE, O QUE INVIABILIZOU O REPASSE E GEROU O BLOQUEIO DA TRANSAÇÃO POR MEDIDA DE SEGURANÇA. AUTORA QUE PRODUZIU PROVA DA REGULARIDADE DA TRANSAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL PARA RETENÇÃO DO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS VERIFICADA. DEVER DE REPASSAR O VALOR DA VENDA PARA A AUTORA RECONHECIDO. DANO MATERIAL QUE NÃO RESTOU COMPROVADO NOS AUTOS, AFORA O VALOR DA VENDA QUE FOI RETIDO INDEVIDAMENTE PELA RÉ. DANO MORAL EXCEPCIONALMENTE RECONHECIDO. SITUAÇÃO DOS AUTOS QUE EXTRAPOLOU O MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71009261371, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em: 29-04-2020) Diamantino, data registrada no sistema.

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO. BLOQUEIO INDEVIDO DO SALDO DA CONTA VINCULADA. DEMORA NA LIBERAÇÃO DA QUANTIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPROMETIMENTO DA RENDA MENSAL POR CONSIDERÁVEL PERÍODO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71008368938, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luís Francisco Franco, Julgado em: 28-03-2019)

Desta forma, verificada a existência da obrigação de indenização pela empresa requerida, passo agora a analisar a respeito do “quantum” a ser estipulado, a título de indenização por dano moral.

Quanto à fixação dos danos morais, ante a inexistência de critérios legalmente preestabelecidos para sua mensuração, não há uma forma genérica para se aplicar a todos os casos.

Diante desse quadro, é de se observar que essa condenação tem uma dupla face: ela deve se revestir, ao mesmo tempo, de uma natureza punitiva, de tal forma que sirva como uma sanção imposta em razão de um ilícito praticado e funcione como um desestimulante de novas condutas desse gênero.

Para tanto, é importante não perder de vista que o valor representativo dessa penalidade não poderá ser elevado a ponto de promover o enriquecimento sem causa da outra parte, já que não é este o seu objetivo, mas também não pode ser tão baixo, a ponto de não conseguir concretizar o seu fim punitivo.

Assim, tenho como sensata e justa a indenização por danos morais, a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Dispositivo

Ante ao exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido do autor para:

a)
Condenar
a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no importe R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, fixando, desde já, juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, nos termos que do artigo 405 do Código Civil, bem como a correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento;”

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

Isso porque, inobstante o bloqueio
a priori
tenha sido realizado de forma regular, com vistas a obstar possível fraude efetuado em 20 de abril de 2021, não se mostra razoável que o desbloqueio com a devolução dos valores se dê somente após o decurso de 7 (sete) meses, compreendido em 12 de dezembro de 2021, amargando o recorrido os prejuízos, visto que vendeu o produto e não recebeu a contraprestação porque bloqueado pela empresa fornecedora da máquina de cartão.

Outrossim, ressai da peça contestatória que a recorrente se utilizou de telas sistêmicas para justificar e demonstrar fato impeditivo do direito do autor à indenização,
e nesse sentido,
certo é que as telas de sistema interno da recorrente não
servem para o fim desejado, qual seja, a comprovação do funcionamento regular das linhas telefônicas.

Destarte isso, revela-se patente os danos morais suportados pelo reclamante diante da abusividade do prazo 7 (sete) meses para fazer a devolução dos valores que foram retidos ao cliente, visto que se fosse o contrário, o cliente teria que lhe ressarcir em apenas uma semana.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios na base de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023